Tribunal: TJPA
Processo: 0003063-95.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003063-95.2007.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: M S LAMEIRA & CIA LTDA - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação de nunciação de obra nova. Demolição de imóvel. Caso concreto. Efetiva necessidade não demonstrada. Medida extrema e desproporcional. Recurso provido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para autorizar a demolição de imóvel pertencente à empresa apelante. O município de Belém ajuizou ação de nunciação de obra nova, objetivando impedir construção iniciada sem licenciamento. A sentença recorrida julgou procedente o pedido alternativo formulado pelo demandante e autorizou a demolição do imóvel construído.

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a demolição da construção é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. Embora a construção tenha sido iniciada e concluída sem o prévio licenciamento, o município não demonstrou a impossibilidade de regularização da obra, tampouco a existência de risco concreto à coletividade ou ao interesse público, que pudesse justificar a medida extrema da demolição.

4. Não se afigura razoável e proporcional determinar a demolição do referido imóvel sem conceder à empresa proprietária a efetiva oportunidade de demonstrar a regularidade da construção ou de corrigir eventuais vícios nela existentes. A pretensão da recorrente está amparada na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas. Precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão demolitória, sem prejuízo de novas avaliações técnicas por parte do município.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, arts. 934 a 940; CPC/15, arts. 3º, I, 5º, LV, e 1.046, § 1º; Lei nº 7.400/88, art. 77, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Cível: 0159912-66.2013.8.13.0672 1 .0000.24.003993-3/001, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00053694420088170810, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior; TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 0002260-57.2010.8.17 .0420, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0848804-42.2018.8 .14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/3/2025 a 7/4/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0003063-95.2007.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: M S LAMEIRA & CIA LTDA (TELECAR RENT A CAR)

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por

M S LAMEIRA & CIA LTDA
(ID 19594147)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para autorizar a demolição de imóvel pertencente ao apelante.

O município de Belém ajuizou, sob a égide do CPC de 1973, ação de nunciação de obra nova, com pedido de liminar, objetivando impedir construção iniciada sem o licenciamento junto à Secretaria de Urbanismo.

O Juízo de origem deferiu liminarmente o embargo da obra e determinou a citação da requerida, nos termos da decisão ID 19594088, p. 2-3.

Sob a égide do atual CPC, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 19594138, julgando procedente o pedido alternativo formulado pelo demandante e autorizando a demolição do imóvel construído, pois a obra descrita na inicial já estava concluída.

Inconformado, a empresa requerida interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) ausência de comprovação técnica de que a edificação contém riscos; b) desproporcionalidade da demolição do imóvel, considerando que a obra foi concluída há 17 (dezessete) anos; c) demonstração de interesse na regularização da obra, desde o seu início; d) tentativas anteriores de regularização; e) ausência de risco aos imóveis vizinhos e à sociedade; d) existência de situação consolidada pelo decurso do tempo; e) inaplicabilidade da supremacia do interesse público; f) ausência de fundamentação que justifique a demolição; g) existência de recente pedido de vistoria técnica junto à SEURB, objetivando a regularização da obra concluída.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, de modo que seja afastada a demolição.

O município de Belém apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19594153, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se absteve de emitir manifestação, por considerar desnecessária sua intervenção no feito (Vide ID 21772531)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VII – Ante o exposto e tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para autorizar a municipalidade a proceder a demolição do imóvel em tela, após o trânsito em julgado do feito, afastando assim, qualquer possibilidade de medida irreversível.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

VIII – Considerando a simplicidade probatória e o tempo de trâmite do feito, arbitro honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IX – Custas com o demandado.

X – Observado o prazo para recurso in albis, expeça o competente mandado de arquive-se com baixa no sistema”. (Grifo nosso).

A ação de nunciação de obra nova consistia em procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº. 5869/73):

CAPÍTULO VI

DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.
(Grifo nosso).

Art. 935. Ao prejudicado também é lícito, se o caso for urgente, fazer o embargo extrajudicial, notificando verbalmente, perante duas testemunhas, o proprietário ou, em sua falta, o construtor, para não continuar a obra.

Parágrafo único. Dentro de 3 (três) dias requererá o nunciante a ratificação em juízo, sob pena de cessar o efeito do embargo.

Art. 936.
Na petição inicial
, elaborada com observância dos requisitos do art. 282, requererá o nunciante:

I - o embargo para que fique suspensa a obra e se mande afinal reconstituir, modificar ou demolir o que estiver feito em seu detrimento;

II - a cominação de pena para o caso de inobservância do preceito;

III - a condenação em perdas e danos.

Parágrafo único. Tratando-se de demolição, colheita, corte de madeiras, extração de minérios e obras semelhantes, pode incluir-se o pedido de apreensão e depósito dos materiais e produtos já retirados. (Grifo nosso).

Art. 937. É lícito ao juiz conceder o embargo liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 938. Deferido o embargo, o oficial de justiça, encarregado de seu cumprimento, lavrará auto circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra a obra; e, ato contínuo, intimará o construtor e os operários a que não continuem a obra sob pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em 5 (cinco) dias a ação.

Art. 939. Aplica-se a esta ação o disposto no art. 803.

Art. 940. O nunciado poderá, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, requerer o prosseguimento da obra, desde que preste caução e demonstre prejuízo resultante da suspensão dela.

§ 1º A caução será prestada no juízo de origem, embora a causa se encontre no tribunal.

§ 2º Em nenhuma hipótese terá lugar o prosseguimento, tratando-se de obra nova levantada contra determinação de regulamentos administrativos.

O atual CPC (Lei nº. 13.105/15) estabeleceu, em seu art. 1.046, § 1º, que
“as disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas
ao procedimento sumário

e
aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”
.

A ação foi ajuizada em 9/2/2007, após o início da obra. De acordo com a inicial, a construção, não tinha licença nem aprovação municipal.

Quando o CPC/15 entrou em vigor, o feito ainda não tinha sido sentenciado. Por força da regra de transição acima destacada, a ação de nunciação de obra nova deveria tramitar com observância do procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do CPC/73.

A ação de nunciação de obra nova tem como finalidade a obtenção de uma tutela preventiva, que consiste em impedir uma construção irregular, potencialmente causadora de prejuízos ou de riscos. A ação demolitória, embora tenha o mesmo objetivo, viabiliza a busca de uma tutela repressiva, para as situações em que a obra ilícita estiver concluída ou em fase de acabamento.

A conclusão da obra no curso da ação de nunciação não enseja a perda superveniente do interesse de agir, pois é possível a conversão da demanda em ação demolitória, como ocorreu no presente caso.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a demolição da construção é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A pretensão demolitória recai sobre o seguinte imóvel (Vide ID 19594147, p. 6):

Embora a construção tenha sido iniciada e concluída sem o prévio licenciamento, o município não demonstrou a impossibilidade de regularização da obra, tampouco a existência de risco concreto à coletividade ou ao interesse público, que pudesse justificar a medida extrema da demolição.

Observa-se que o prédio em questão abriga o estabelecimento da empresa apelante. Conforme demonstrado nas razões recursais, a empresa formulou novo pedido de vistoria técnica junto à SEURB, buscando promover a regularização definitiva da construção. O art. 77, parágrafo único, da Lei nº. 7.400/88, assim dispõe:

“Art. 77. A demolição total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I – quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção;

II – quando julgada com risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar as providências que a Prefeitura Municipal determinar para a sua segurança.

Parágrafo único.
A demolição não será imposta, no caso do inciso I deste artigo, se o proprietário, submetendo a construção à vistoria técnica da Prefeitura, demonstrar que:

a)

a obra preenche as exigências mínimas estabelecidas por lei;

b)

que, embora não as preenchendo, possam ser executadas modificações que a torne concordante com a legislação em vigor
”. (Grifo nosso).

O dispositivo acima prevê o afastamento da demolição nos casos em que o proprietário submeter a construção à vistoria técnica da Prefeitura e demonstrar o atendimento das exigências legais ou a possibilidade de modificações que promovam a regularização da obra.

Nesse contexto, não se afigura razoável e proporcional determinar a demolição do referido imóvel sem conceder à empresa proprietária a efetiva oportunidade de demonstrar a regularidade da construção ou de corrigir eventuais vícios nela existentes.

A pretensão da recorrente está amparada na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

O devido processo legal substancial diz respeito
“
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
”
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382). (Grifo nosso).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado.
A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas

(WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser acolhida, pois a demolição representa medida extrema e sua efetiva necessidade não foi cabalmente demonstrada no caso concreto. Para corroborar a conclusão e as assertivas acima, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO OU DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. DEMOLIÇÃO DA OBRA. MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL. A realização de construção com inobservância da legislação municipal e do interesse público autoriza o ajuizamento de ação de nunciação de obra nova, sendo cabível ao ente público buscar a regularização da obra ou mesmo sua demolição, quando demonstrada a efetiva necessidade desta medida extrema. No caso dos autos, não comprovada de forma cabal a necessidade de demolição da construção, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sendo possível que o Município busque outras medidas administrativas para sanar a irregularidade da obra realizada sem prévio licenciamento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0159912-66 .2013.8.13.0672 1 .0000.24.003993-3/001, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA INICIADA SEM LICENÇA PARA CONSTRUIR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS AOS USUÁRIOS DO IMÓVEL E À COLETIVIDADE
. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A controvérsia cinge-se em verificar se a pretensão demolitória da Administração Pública, acerca de construção irregular edificada em propriedade privada, é medida a ser imposta. 2. O Município promoveu a presente ação no ano de 2008, após haver embargado administrativamente a obra, cuja ordem de paralisação foi descumprida pelo Apelado, por ser irregular e clandestina, com acréscimo de área, em local onde havia imóvel anterior, para a construção de um prédio composto por 4 (quatro) pavimentos, sem a necessária licença e, pois, em desrespeito às normas urbanísticas. 3. A diversidade de requisitos entre a ação de nunciação de obra nova e a ação demolitória não impede possa ser feita a conversão de uma em outra, notadamente quando, no curso processual, a obra for concluída. Precedentes. 4. A construção foi finalizada sem a apresentação da prévia licença, apesar da exigência do art . 57 da Lei Municipal nº 165/80 (Legislação Urbanística do Município de Jaboatão dos Guararapes). 5. De acordo com o parecer técnico lavrado pela Administração Pública, há possibilidade de regularização da obra, inclusive solicitada pelo proprietário da obra, no período de vigência da Lei Municipal nº 215/2008. 6. A perícia judicial, embora tenha concluído pela irregularidade da construção, a qual desrespeitou a legislação urbanística local, salientou ser a medida demolitória desnecessária, diante da possibilidade de regularização da construção.
7. A demolição é medida excepcional, por acarretar severos prejuízos ao munícipe, “pelo que deve ser reservada às hipóteses na qual é, de fato, necessária para evitar a concretização de um risco ou quando a edificação padece de defeito insanável, o que não restou demonstrado nos autos pelo Município apelante” (TJPE, AC: 00053247020138170420, Relator.: José Ivo de Paula Guimarães, Julgamento: 01/09/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Publicação: 08/09/2022)
.
8. Em face da inexistência de proporcionalidade e de razoabilidade na imposição de uma medida extrema como a demolição do imóvel, bem como por haver possibilidade de serem sanadas as irregularidades pelo Apelado, não há como se acolher o pleito recursal
. 9. Apelação Cível desprovida, para manter a sentença recorrida e
julgar improcedente o pedido inicial
. Preservada a condenação do ente federativo em custas e honorários advocatícios. 10. Decisão unânime.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00053694420088170810, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)”. (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ. IMÓVEL RESIDENCIAL. ORDEM DE DEMOLIÇÃO QUE CONSTITUI MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL, PRESSUPONDO A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À COLETIVIDADE.

INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É consabido que o Poder Público, no exercício de seu poder de polícia, possui a prerrogativa de fiscalizar os cidadãos quanto ao cumprimento das normas locais, objetivando a efetivação do bem comum.
2. Nada obstante a Administração detenha o poder de fiscalização das obras particulares, por intermédio do poder de polícia, a demolição da obra é medida excessiva, demandando prova de perigo ou prejuízo à coletividade, sobretudo nos casos em que a obra se encontra concluída. 3. Em resumo, a lei municipal deve ser interpretada de acordo com os preceitos constitucionais do devido processo legal substantivo, do qual advêm a razoabilidade e proporcionalidade, e do direito de propriedade (art. 5º, caput, e LV da CRFB), e, desse modo, a realização de obra sem licença/alvará de construção, por si, não justifica a demolição, se o Município não logra demonstrar risco de segurança ou à coletividade
. 4. Dito isto, na hipótese em apreço, é de se ver que, no que diz respeito ao pedido demolitório remanescente – considerada a perda de objeto da pretensão de embargo de obra por ausência de cumprimento em tempo hábil – trilhou em acerto o magistrado de primeiro grau ao decidir pela
falta de razoabilidade da demolição do imóvel residencial ante a inexistência de prova técnica capaz de comprovar e delimitar as irregularidades da construção em questão, bem como a existência de risco aos vizinhos
. 5.
A esse respeito, bem pontuou o Togado Singular que “a inobservância da parte ré aos trâmites legais do ordenamento urbanístico municipal caracterizou-se apenas pela ausência de documentação necessária à regularização administrativa do imóvel, não havendo notícia nos autos de que esteja a obra invadindo passeio público, desobedecendo a parâmetros de recuo ou representando risco à segurança de terceiros”
. 6. Remessa desprovida, declarando-se prejudicado o apelo. Sentença mantida.

(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 0002260-57.2010.8.17 .0420, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
. SENTENÇA PROCEDENTE. IMÓVEL NO ENTORNO DE BEM TOMBADO.
AUSÊNCIA DE LICENÇAS E ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, julgou procedente a pretensão deduzida, para determinar a demolição da construção. Arbitrou custas pelo demandado e fixou honorários em R$2 .000,00 (dois mil reais); 2- O imóvel do autor/apelante, de acordo com a Lei Municipal nº 8.655/2008 (Plano Diretor Urbano), pertence à Zona ZAU 6 setor I, está inserido em área de entrono da sede da CODEM, cujo prédio (Solar Barão do Guamá) é um bem imóvel tombado sendo de preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural, conforme Lei Municipal nº 7.709/94;
3- A demolição não será imposta caso o proprietário demonstre que a obra preenche as exigências mínimas, ou possa executar modificações que a torne concordante com a

legislação em vigor
.
Assim, a imposição da demolição não é a única saída para a situação irregular em evidência . Inteligência do Parágrafo Único do art. 77, da Lei Municipal nº 7.400/88; 4- A demolição da obra se mostra como medida extrema, no caso concreto, porquanto não comprovada a existência de vício insanável a comprometer o prédio. A condição de regularidade técnica do imóvel em construção não foi totalmente verificada, para se afirmar a iminência ou a eficácia do dano ao patrimônio histórico;
5- Inversão do ônus sucumbencial; cabendo, à parte autora, arcar com honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, ressalvada a isenção de custas à Fazenda Pública; 6-Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0848804-42.2018.8 .14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão demolitória, sem prejuízo de novas avaliações técnicas por parte do município, nos termos da fundamentação.

Por consequência, fica invertido o ônus sucumbencial, ficando o ente federativo condenado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/04/2025